Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722496-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLY DE OLIVEIRA GRANCE LAGARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que não conheceu da alegação de coisa julgada suscitada por ele. O agravante relata que a agravada propôs ação individual com o mesmo pedido. Declara que essa ação foi julgada improcedente e transitou em julgado. Comunica que ambas as ações (coletiva e individual) foram propostas pelo mesmo escritório de advocacia, de modo que havia conhecimento da existência da ação coletiva e, mesmo assim, optou-se por prosseguir com o feito de caráter individual. Alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que quem propõe ação individual e não desiste dela não pode beneficiar-se da decisão coletiva. Afirma que a ação coletiva foi proposta antes da individual, o que inviabiliza a aplicação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que não há valores incontroversos, uma vez que a ocorrência de coisa julgada em desfavor da agravada é discutida. Avalia que o pagamento imediato pode causar prejuízo ao erário. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar se a agravada pode executar o presente cumprimento individual de sentença coletiva diante da existência de coisa julgada formada em ação individual proposta por ela. O microssistema de tutela coletiva encontra-se fundamentado na Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985) e nos arts. 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a coisa julgada coletiva não beneficia o autor da ação individual se este, ciente da ação coletiva, não requerer a suspensão de sua demanda no prazo de trinta (30) dias.[1] A coisa julgada coletiva, em tese, poderá prevalecer sobre a individual quando o autor da ação particular não teve ciência da existência da ação coletiva. Essa possibilidade decorre da finalidade protetiva e ampliativa da tutela coletiva, que visa garantir a isonomia e evitar decisões contraditórias. Observo que a agravada propôs, em 14.9.2018, ação individual (autos no 0741702-35.2018.8.07.0016) na qual requereu a implementação da derradeira parcela de reajuste escalonado dos vencimentos com fundamento na Lei Distrital no 5.184/2013. A ação em referência foi proposta depois da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), em 17.3.2017, que reivindicou a implementação terceira (3a) parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e que originou o presente cumprimento de sentença. O escritório de advocacia que propôs as duas demandas foi o mesmo, de modo que o desconhecimento da existência da ação coletiva pela agravada não se mostra crível. A coisa julgada constitui um dos chamados pressupostos processuais negativos, conforme previsto no art. 337, inc. VII, do Código de Processo Civil. Ela representa uma das hipóteses que levam à extinção do processo sem o julgamento do mérito. O art. 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil prescreve que a coisa julgada configura-se quando uma nova ação reproduz outra proposta anteriormente, ou quando se propõe demanda idêntica àquela que foi decidida por sentença com trânsito em julgado. Isso significa que a coisa julgada caracteriza-se pela repetição dos três (3) elementos essenciais da ação: partes, pedido e causa de pedir. A alegação de coisa julgada pode ser feita em qualquer fase do processo e o juiz também pode reconhecê-la de ofício. É mais comum que o réu identifique a duplicidade de ações, especialmente quando é acionado judicialmente diversas vezes. Essa identificação, entretanto, nem sempre é imediata, sobretudo quando uma das partes é o Ministério Público ou um ente público, como a União ou os Estados, que são representados por diferentes procuradores em Juízo. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o agravante não poderia apresentar exceção de pré-executividade após decisão de impugnação ao cumprimento de sentença. O referido entendimento contraria jurisprudência colacionada na própria decisão agravada, segundo a qual a apresentação de exceção de pré-executividade após os embargos de declaração ou a impugnação ao cumprimento de sentença é possível, desde que não haja reiteração de matérias decididas. Confira-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRESENTAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA VIA AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO NOBRE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada, pois, ao tempo da apresentação da exceção de pré-executividade, ainda nem sequer havia passado em julgado a sentença dos embargos à execução manejados pela ora Recorrente. 2. In casu, a exceção de pré-executividade foi manejada após o ajuizamento dos embargos, mas antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. A matéria suscitada pela Defesa (imunidade) não foi alegada na via autônoma de impugnação, tampouco foi objeto de cognição judicial. 3. Consoante jurisprudência deste Sodalício, desde que não se trate de reiteração de matérias já decididas em embargos à execução e estejam preenchidos os demais requisitos de cabimento da exceção de pré-executividade, não há, abstratamente, impedimento à apresentação desta após o ajuizamento daquele. 4. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido e determinar, ao Tribunal regional, que profira novo julgamento. (REsp 2045492 / RJ, Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, SEGUNDA TURMA, PUBLICADO NO DJEN EM 20/12/2024) A análise dos autos indica que: 1) a agravada tinha ciência da propositura prévia da ação coletiva, razão pela qual a coisa julgada formada na ação individual (cujo pedido foi rejeitado) deverá prevalecer; 2) a coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer momento e, inclusive, reconhecida de ofício pelo juiz, de modo que sua alegação pelo agravado mostra-se oportuna; 3) inexiste óbice para a alegação de coisa julgada pelo agravante em exceção de pré-executividade após a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não se trata de reiteração de matéria decidida. A reunião dos elementos supramencionados recomenda a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.